Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-29.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004003-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA DE SALES QUEIROZ - CPF: 036.872.071-37 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004003-29.2022.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANDERSON PEREIRA DE SALES QUEIROZ.

Recorrida: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Data do Julgamento:
03/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES -100% - “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES - ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O autor não comprova que o referido desconto foi concedido para outros estudantes,
para efeito de restituição do montante correspondente a suposto desconto de pontualidade do qual alega ter sido privado indevidamente.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente
postula a reforma da sentença, visando à procedência dos pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa, é certo que o repasse para a Ré é concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte Autora é quem irá, no final, realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor pago para a Requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o desconto supostamente não recebido. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Da mesma forma, não merece acolhida a aventada ocorrência da prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos do artigo 206, § 3º, IV e V do Código Civil.

Isso porque, em relação a esse ponto, verifica-se que o termo a quo se inicia com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora da existência do benefício após o trancamento do curso, no ano de 2018.

Além disso, por envolver uma típica relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, e não àquele disciplinado pelo artigo 206 do CC, logo, rejeito a preliminar suscitada.

Feito esse registro, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Trata-se de ação de repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais.

Relata o autor que foi estudante da Universidade de Cuiabá – UNIC, no período de 01/2017 a 02/2018, no curso de Odontologia, que era beneficiário do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, em que lhe foi concedido o financiamento de 100% (cem por cento) do valor das mensalidades, operado pelo Banco do Brasil S.A.

Ocorre que, durante o decorrer do curso, o requerente ficou a par do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da mensalidade, concedidos para os alunos não beneficiados pelo FIES ou PROUNI, desde que adimplissem as suas mensalidades até o dia 10 de cada mês (desconto por pontualidade).

Logo, ingressou com a demanda pleiteando a restituição de 25% (vinte e cinco por cento) no valor das mensalidades já pagas, totalizando o valor de R$ 21.182,36 (vinte e um mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) e R$ 10.000,00(dez mil reais) de danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, arguiu as preliminares supramencionadas, bem como sustenta a não comprovação da política de descontos e sua aplicabilidade. Aduz que as planilhas juntadas não comprovam aplicação de desconto para o aluno uma vez que o acadêmico ingressou no ano de 2013/1, ao final pela improcedência da ação.

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Da análise dos documentos acostados na exordial permite vislumbra-se que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão de desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Odontologia, no primeiro semestre de 2.017 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como a Reclamada.

As provas mencionadas não se tratam de situação igual do Reclamante, nem o curso, nem o período de ingresso, nem o campus. Também, quanto as notícias trazidas não correspondem à época de ingresso do Reclamante, em 01/2017.

Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo nº 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão inaugural. Isso porque, a graduação cursada pelo autor daquela ação era de Direito. Além disso, as tabelas de diferença de valores das mensalidades com e sem o incentivo envolvendo vários cursos são de 2018 e 2019 e não da época do Reclamante.

(...)

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus probatório de trazer aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, campus e não beneficiário de qualquer plano governamental de financiamento estudantil teve o benefício de desconto de 25%, portanto, de mensalidade menor que a sua, tratando-se de prova de fácil acesso.

Ademais, ainda que se fale da aplicação do CDC, tem-se que a relação de consumo existente entre as partes, não desonera o demandante de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito, ainda mais quando a prova era de fácil acesso.

Desta feita, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. (...)”.

Pois bem. Após a análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

Deveras a controvérsia cinge-se em reconhecer o direito do autor, aluno beneficiário do programa de financiamento estudantil – FIES, no patamar de 100%, em reaver 25% dos valores das mensalidades vertidas pelo Governo Federal ao curso de graduação em Odontologia, referente a
“desconto de pontualidade”,
que, segundo alega, fora conferido a todos estudantes da rede particular.

Contudo, tem-se que diferentemente do alegado pelo autor, inexistem provas de que a instituição de ensino superior concedia
, de forma indiscriminada
, u
m desconto de 25% sobre a mensalidade adimplidas antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados pelo programa FIES.

A recorrida por sua vez, aduz que não oferece desconto indiscriminado aos alunos, mas apenas bolsas parciais, em percentuais diversos, a discentes que preenchem os requisitos subjetivos para tanto, além de descontos sazonais, aplicáveis aos alunos que aderiram aos cursos de graduação em determinados semestres e mediante condições específicas.

Conforme narrado na sentença
“Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo nº 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão inaugural. Isso porque, a graduação cursada pelo autor daquela ação era de Direito. Além disso, as tabelas de diferença de valores das mensalidades com e sem o incentivo envolvendo vários cursos são de 2018 e 2019 e não da época do Reclamante.”

Portanto, entendo que cabia ao autor comprovar que recebeu tratamento discriminatório pela requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos estudantes que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Assim, inexistindo provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus o autor à restituição de tais valores.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO –
CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.
Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.
Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação
. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Destarte,
não logrou êxito o recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Portanto, não é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, pois, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023